Tribunal: TJES
Processo: 5000739-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000739-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR DESIGNADO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITOCOM BASE EM PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DEDEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS. ART. 784, §1o, DO CPC.INAPLICABILIDADE DO ART. 921, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME.Agravo de instrumento interposto por TIM S. A. contra decisão que suspendeu aexecução por quantia certa até o julgamento de ação de conhecimento conexa,sob o fundamento de prejudicialidade decorrente da discussão acerca do mesmocontrato que embasa o título executivo extrajudicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. A controvérsia reside em verificar se há relação de prejudicialidade entre asdemandas que justifique a suspensão da execução nos termos dos artigos 921,inciso I, e 313, inciso V, "a", do CPC, ou se, ao contrário, o processo executivopode prosseguir, conforme o disposto no art. 784, §1o, do mesmo Código.III. RAZÕES DE DECIDIR.3. O processo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, possuipresunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e não pode ser obstado por açãoordinária que não possui efeito suspensivo automático.4. O art. 784, §1o, do CPC estabelece que a propositura de qualquer ação relativaao débito constante no título executivo não impede o credor de promover suaexecução.5. A suspensão prematura da execução viola o princípio da efetividade, causandoprejuízo ao exequente, que possui direito de satisfazer seu crédito no prazorazoável (CPC, art. 4o).6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 776 do CPC assegura eventualressarcimento ao executado caso a obrigação exequenda seja declaradainexistente, de modo que não há risco irreparável ao devedor.7. Ausentes os requisitos para a suspensão da execução, deve ser reformada adecisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE.8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000739-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S. A.

AGRAVADOS: FECEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.–ME., FILIPE CARVALHO PIRES E EDVALDO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Tim S.A.
em razão da respeitável decisão id 34096573, proferida nos autos da ação
de “execução por quantia certa contra devedor solvente” registrada sob o n. 0006593-43.2020.8.08.0035, proposta por ela contra
Fecel Comércio e Serviços Ltda.-Me., Filipe Carvalho Pires e Edvaldo Almeida Vieira Junior
, que determinou que após “a fase de citação” seja suspensa
a
“execução, conforme dispõe o artigo 921 , inciso I , c/c artigo 313, V, a, ambos do CPC, visto que depende de julgamento do processo n 0007028-85.2018.8.08.0035, já que a ação de conhecimento tem por objeto exatamente o mesmo contrato que aqui serve de título executivo (fundada no instrumento particular de contrato de prestação de serviços e outras avenças - Retail celebrado entre as partes, bem como no correlato termo de cessão para utilização de ponto e estabelecimento comercial) e pede a rescisão desse contrato e a condenação da TIM, ora exequente, ao pagamento de danos materiais e morais”.

N
as razões do recurso (id 7115483
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “além de inexistir a prolação de sentença ao final de Execução de Título Extrajudicial, a relação jurídica relativa ao título executivo não possui qualquer prejudicialidade com relação ao quanto discutido na Ação Ordinária” (p. 5); 2) “Considerando que a Ação Ordinária sequer trata do mesmo débito constante do título executivo e, ainda que se tratasse, isso não inibiria sua execução, não há qualquer justificativa para que a Execução seja suspensa” (p. 5); 3) “impedir o titular de um título executivo de buscar a satisfação do seu crédito, única e tão somente porque existe outra demanda envolvendo as mesmas partes, implica na retirada da força executiva do título extrajudicial e, pior, verdadeiro benefício (não previsto em lei) ao devedor” (p. 6); e 4) “cumpre ressaltar que a determinação de suspensão do feito é manifestamente ilógica e incoerente, na medida em que, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, os Embargos à Execução só possuem efeito suspensivo mediante prestação de garantia, logo, por óbvio não pode a simples propositura de uma ação de rito comum obstar o curso da Execução” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso
para “
reformar integralmente a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da Execução”.

O recurso deve ser provido.

O processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, valendo lembrar que o art. 4º do C
ódigo de Processo Civil
estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
”. Meu, o destaque em negrito.

O art. 784, § 1º, do mencionado diploma legal, prevê que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Demais, o

periculum in mora
está presente diante do sobrestamento precoce da ação de execução, obstando-se a prática de atos constritivos, valendo lembrar ainda da responsabilidade objetiva da exequente, em caso de reconhecimento futuro de indevido ajuizamento da execução.

A propósito,
lembro que
o art. 776 do CPC prevê que “O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida e
determinar o prosseguimento da execução.

É
como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.